Tribunal: TJPA
Processo: 0015284-78.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015284-78.2014.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MELQUISEDEQUE SILVA VALE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0015284-78.2014.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: JOSE MARTINS / ARIANE ALENCAR DE LEMOS / FRANCISCO DUQUE DABUS

APELADO: MELQUISEDEQUE SILVA VALE

TERCEIRO INTERESSADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS

FINANCEIROS S.A.

ADVOGADO: JOSE MARTINS /

FRANCISCO DUQUE DABUS

ASSISTENTE: FRANCISCO DUQUE DABUS

ASSISTENTE: JOSE MARTINS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. JUNTADA DO DOCUMENTO EM CÓPIA AUTENTICADA. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I – No caso em tela, o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário original, tendo o apelante descumprido tal determinação.

II – Indeferimento da inicial que se aplica ao caso, nos moldes do art. 267, I do CPC/73, atual art.485, I do CPC/15.

III - conheço do recurso, porém nego -lhe provimento.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0015284-78.2014.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: JOSE MARTINS / ARIANE ALENCAR DE LEMOS / FRANCISCO DUQUE DABUS

APELADO: MELQUISEDEQUE SILVA VALE

TERCEIRO INTERESSADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS

FINANCEIROS S.A.

ADVOGADO: JOSE MARTINS /

FRANCISCO DUQUE DABUS

ASSISTENTE: FRANCISCO DUQUE DABUS

ASSISTENTE: JOSE MARTINS

RELATÓRIO

Trata - se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de
MELQUISEDEQUE SILVA VALE

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem. Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de busca e apreensão e após que seja julgada procedente a ação.

O magistrado determinou a intimação da parte autora, a fim de que trouxesse aos autos a cédula de crédito em sua via original, sob pena de indeferimento da inicial.

Houve a apresentação do contrato por meio de cópia autenticada.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, considerando o não cumprimento da determinação judicial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.

267 , I , do CPC/73.

Apesar de constar peça recursal com partes apagadas, foi possível verificar os argumentos do apelante, que afirmou que alegando ser válida a cópia autenticada pelo cartório do contrato original juntado aos autos, mencionando que se propôs a cumprir a determinação judicial,

com o fim de ver a medida pleiteada cumprida, pois apresentou o documento exigido, sendo desnecessária a juntada da cédula original, a qual foi extraviada. Disse que cumpriu com todos os requisitos necessários para propositura da ação. Sustenta que a cópia autenticada atestada pelo Tabelião se mostra suficiente, razão pela qual requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém , de de 2024 .

DESA . GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0015284-78.2014.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: JOSE MARTINS / ARIANE ALENCAR DE LEMOS / FRANCISCO DUQUE DABUS

APELADO: MELQUISEDEQUE SILVA VALE

TERCEIRO INTERESSADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS

FINANCEIROS S.A.

ADVOGADO: JOSE MARTINS /

FRANCISCO DUQUE DABUS

ASSISTENTE: FRANCISCO DUQUE DABUS

ASSISTENTE: JOSE MARTINS

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial em decorrência do descumprimento de determinação judicial, para trazer aos autos via original da cédula de crédito bancário.

Analisando o presente feito, constatei que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário, ocasião em que a parte autora apresentou cópia autenticada do documento, implicando, pois, na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito, pois referido documento precisa ser exibido em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

Importante trazer à baila o art . 28 da Lei 10.931 / 2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art . 28 . A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa , líquida e exigível , seja pela soma nela indicada , seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo , ou nos extratos da conta corrente , elaborados conforme previsto no § 2 .

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário.

Assim, sua ausência ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento .

Nesse sentido, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se a Cédula de Crédito Bancário de título executivo extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão fundamentada na cártula vir acompanhada da via original. Precedentes do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado deste E. TJPA.

2. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu.

3. Determinada a apresentação, porém não atendida pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834831-54.2017.8.14.0301 – Relator(a):
RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/09/2020 )

EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806618-16.2018.8.14.0006 – Relator(a):
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023 )

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, tendo em vista que determinada a emenda da inicial, ele o fez de maneira diversa restando, portanto inerte quanto ao determinado, correta a aplicação do parágrafo único do art . 485 , I do Código de Processo Civil (antigo art. 267, I do CPC/73) , e o art. 321, Parágrafo único

do CPC/15, antigo 284, parágrafo único do CPC/73,

o qual impõe a sanção de extinção do processo sem resolução de mérito caso o autor não emende ou complete a petição inicial .

Sendo assim, conheço do recurso, porém
nego -lhe provimento
.

Belém,

de

de 2024 .

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024